Tribunal: TJDFT
Processo: 0702455-37.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0702455-37.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JORGE AUGUSTO RODRIGUES CARDOSO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O acusado foi condenado pela prática dos crimes descritos no artigo 147, c/c o artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, por quatro vezes, e do artigo 65 da Lei das Contravenções Penais, c/c o artigo 71, caput, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06, assim como nas penas do artigo 24-A da Lei no 11.340/06, c/c o artigo 71, caput, do Código Penal. Interposto recurso de apelação (ID n. 25380039), apresentada contrarrazões (ID n. 25380042), bem como acostada a manifestação da Procuradoria Criminal (ID n. 25835772), a vítima requereu a revogação das medidas protetivas de urgência (ID n. 26106063), por não serem mais necessárias. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se favoravelmente ao pedido de revogação das medidas protetivas (ID n. 26459305). Observa-se que nos autos 2019.08.1.000567-3, foi decretada medida cautelar protetiva de não aproximação e contato do réu com a vítima (ID n. 25379817). No entanto, a própria vítima vem aos autos requerer o revogação das medidas protetivas fixadas sob o argumento de que a filha em comum estaria internada, há 45 dias, e precisaria do pai e da mãe para acompanhamento médico hospitalar (ID n. 26106063). Merece ser deferido o pedido. Chamo a atenção, inicialmente, para o fato de que o acusado e a vítima celebraram acordo na Vara Cível, de Família e Órfãos e Sucessões do Itapoã, com relação ao direito de visitas à menor Sophia Victória Araújo Silva Cardoso (ID n. 25379989). Segundo o acordo mencionado acima, “no caso de internação da criança, o pai deverá ser avisado e as visitas poderão ser realizadas nas terças e quintas-feiras entre 10h e 11h no hospital” (ID n. 25379989). Todavia, aparentemente, os termos do acordo se mostraram insuficientes para atender as necessidades da infante acaso prevaleça operante a medida cautelar decretada. O direito à convivência com a filha, em especial neste momento em que se encontra acamada, faz-se necessário e está em conformidade com o acordo entabulado entre as partes na Vara Cível, de Família e Órfãos e Sucessões do Itapoã, mencionado acima. Por outro lado, tratando-se de pedido da própria vítima, evidencia-se que a situação de risco às suas integridades não mais se faz presente. Assim, prevalecendo o interesse da filha comum menor do casal, devidamente retratado no acordo realizado em sede de família, defiro o pedido formulado pela vítima para permitir a aproximação e o contato do acusado, revogando-se a medida cautelar anteriormente decretada. Oficie-se à Vara Cível, de Família e Órfãos e Sucessões do Itapoã acerca da presente decisão, processo 0703045-14.2019.8.07.0008. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de julho de 2021 13:14:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator